Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO, KELLY SANTOS TORRES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de ID: 49647148. Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador